Tribunal: TJSP
Processo: 1053491-69.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Identificação da apelante. Erro material. Correção necessária. Base de cálculo do preparo cujo recolhimento foi diferido. Verba honorária fixada em sede recursal. Proveito econômico obtido. Proporcionalidade com o provimento jurisdicional. Embargos acolhidos.